Tribunal: TJDFT
Processo: 0717866-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717866-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ILTOMAR HELENO, WANESSA MACHADO FERNANDES MARQUES, EVERSON MARQUES FERREIRA REU: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória com pedido de antecipação da tutela de urgência, na qual os autores buscam rescindir acórdão proferido pela 8a Turma Cível deste Tribunal para reintegrar os autores na posse dos terrenos, identificados pelos números 573 (Conj. 20 Lote 31), 654 (Conj. 22 Lote 19), 633 (Conj. 22 Lote 17), 655 (Conj. 22 Lote 21) e 650 (Conj. 22 Lote 30) ou a conversão do prejuízo em perdas e danos. Custas iniciais e depósito não recolhidos, pela concessão da gratuidade da justiça, conforme os arts. 99 e 968, II e § 1o, do Código de Processo Civil – CPC (ID 47294510). O pedido de tutela de urgência foi indeferido na mesma decisão. Diante da arguição de diversas questões preliminares, de prejudicial de mérito de prescrição e da impugnação à gratuidade da justiça na contestação (ID 49255655), intimem-se os autores para réplica, no prazo de 15 dias (CPC, arts. 350, 351 e 970). Brasília-DF, 25 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator